Tribunal: STF
Processo: ARE 1498392
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DETERMINAÇÃO DE REPETIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – PRAZO PRESCRICIONAL – DECENAL – TERMO INICIAL – PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Discute-se no presente recurso: a) o prazo prescricional aplicável; e b) o termo inicial do prazo prescricional. 



    2. Cuidando-se a Liquidação de Sentença de pretensão que se funda na devolução/repetição de valores pagos a maior em decorrência de responsabilidade contratual (contrato de prestação de serviços funerários), em que não há previsão legal específica e própria de prazo prescricional, incide o prazo prescricional decenal, de dez (10) anos, previsto no art. 205, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. O termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da data da propositura da demanda - Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001 -, uma vez que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (e-doc. 22).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, caput, incs. II e XXXV, da Constituição da República. 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por PAX NACIONAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA, em desfavor de LEONILDA PEREIRA BONFA DE OLIVEIRA, partes devidamente qualificadas nos autos, com fundamento no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão deste Tribunal de Justiça, alegando, em suma, ter o aresto incorrido nas seguintes violações: 



    a) art. 5º, caput, II e XXXV, da CF, porquanto desrespeitou a segurança jurídica ao aplicar a prescrição decenal prevista no art. 205, caput, do CC, que é regra geral, em detrimento da regra específica de prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, além de fixar o termo inicial do prazo prescricional como sendo a data da propositura da ação, argumentando que se trata de liquidação de sentença proferida em ação civil pública, que foi ajuizada e sentenciada com amparo no CDC.



    Requer o conhecimento do presente recurso, pleiteando a emissão de JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE para seu julgamento perante o Egrégio Tribunal Superior competente, a fim de reverter o acórdão proveniente deste E. Tribunal de Justiça para que seja aplicada a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial deve ser o trânsito em julgado da ação civil pública.



    Sem contrarrazões (fl. 20).



    É O RELATÓRIO. 



    DECIDO.



    (....)



    1. QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS (art. 102, III, "a", da CF). 



    No que concerne à alegada violação ao art. 5º, caput, II e XXXV, da CF, por entender a parte recorrente que a prescrição deve ser a quinquenal e não a decenal, não se extrai do recurso em apreço demonstração de que forma haveria afronta direta ao disposto constitucional invocado. 



    Como se sabe, a jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a ofensa a preceito constitucional, ensejadora de ajuizamento de Recurso Extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RT 717/299), "direta e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948), o que significa dizer que, "se para provar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à lei ordinária, é esta que conta para a admissibilidade do recurso" (RTJ 94/462), que em tal hipótese somente pode ser analisada através de Recurso Especial, se for o caso. 



    Ademais, o recurso também não deve ser admitido, pois rever o posicionamento do acórdão objurgado implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, motivo que faz incidir o impedimento disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse norte, dentre muitos outros, os seguintes arestos:



    (...)



    À vista disso, independentemente do ângulo de análise, imperioso reconhecer que o reclamo esbarra em impeditivos formais e não supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação, motivo pelo qual o prosseguimento do presente recurso deve ser obstaculizado. 



    IV. 



    POSTO ISSO, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, INADMITO o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por PAX NACIONAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.” (e-doc. 50, p. 1-6; grifos no original e acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, vide trechos do acórdão recorrido:



    “(...) 2 – Prazo prescricional aplicável 



    Impõe-se um breve relato fático para a adequada contextualização e resolução da questão posta à apreciação. 



    O presente feito é oriundo da Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001, a qual foi proposta em 18/05/2007 e teve o trânsito em julgado em 16/05/2019, tendo sido proferida sentença de procedência do pedido formulado na Ação Civil Pública, cuja parte dispositiva foi exarada nos seguintes termos:



    "a) determinar que a requerida efetue a aplicação do Índice Geral de Preço de Mercado – FGV para a correção dos contratos de serviços firmados com os consumidores do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme cláusula contratual, utilizando-se o salário mínimo apenas como teto limitador da correção; 



    b) determinar que a requerida efetue a devolução em dobro das quantias pagas indevidamente pelos consumidores, cujos valores deverão ser apurados mediante a realização de cálculo em que se considere o IGPM-FGV como indexador e o salário mínimo como teto limitador, o qual deverá ser acrescido de correção monetária e juros legais." (f. 1248, dos Autos da Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001).



    Portanto, a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001 determinou que a Pax Nacional - Serviços Póstumos Ltda.: a) utilize o IGPM/FGV como índice de correção monetária dos contratos de serviços funerários prestados aos consumidores no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, usando o salário-mínimo como teto limitador de tal correção; e b) efetue a devolução em dobro do valor pago indevidamente pelos consumidores, em valor a ser apurado em Liquidação de Sentença. 



    A referida sentença foi mantida por este TJ-MS, quando do julgamento do recurso de Apelação, em Acórdão de minha relatoria, cuja ementa está assim redigida:



    (...)



    Diante do trânsito em julgado da sentença favorável lançada nos autos da Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001, os consumidores que se sentiram lesados começaram a propor Liquidação de Sentença para apuração do valor devido. 



    Notadamente, com a instauração do contraditório, começou a surgir grande controvérsia, a influir no valor devido, referente a: a) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão; e b) qual o termo inicial da prescrição. 



    Deste modo, impõe-se definir o qual é o prazo prescricional bem como o termo inicial para que possa ser apurado o saldo devedor da Pax Nacional - Serviços Póstumos Ltda., porquanto, após a definição do prazo prescricional e do seu termo inicial, ter-se-á a data a partir da qual deve ocorrer a correção monetária da dívida pelo IGPM-FGV e a devolução em dobro. 



    Muito embora dispensável, mas não é demais ressaltar o que já restou salientado de forma clara nos autos: o presente feito tem por finalidade a apuração do valor devido pelo liquidado ao liquidante, consubstanciado na devolução dos valores pagos indevidamente pelos consumidores, impondo-se definir agora, ante a discussão travada, qual é o prazo prescricional aplicável à espécie, e, de consequência, qual o período que estaria alcançado pela alegada prescrição. 



    (...)



    No que se refere ao prazo prescricional da pretensão de recebimento de valores devidos pela Pax Nacional - Serviços Póstumos Ltda., em razão da procedência do pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001, existem três (3) principais teses: a) uma defende que o prazo é de três (3) anos, em razão do disposto no art. 206, § 3º, inc. IV, do Código Civil; b) outra defende que o prazo é de cinco (5) anos, pois se trata de relação de consumo (art. 27, do Código de Defesa do Consumidor) ou por aplicação do da Lei nº 4.717/65; e c) há ainda a tese de que o prazo seria de dez (10) anos, por não existir prazo específico aplicável em casos tais, ex vi do art. 205, do Código Civil. 



    No caso, não se pode olvidar que o crédito do consumidor guarda relação com a sentença de procedência, que determinou a revisão (da forma de correção) e a repetição de indébito do valor pago a maior pelo consumidor, de maneira que o valor devido tem por origem a existência de um contrato de prestação de serviço funerário firmado entre o consumidor e a Pax Nacional - Serviços Póstumos Ltda. 



    Feita essa contextualização, entendo por inaplicáveis ao caso, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inc. IV, do Código Civil), bem como o prazo quinquenal previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, embora não desconheça precedente deste TJ/MS que, em caso semelhante, aplicou o prazo prescricional trienal (TJ/MS - Agravo de Instrumento nº 1405966-80.2022.8.12.0000, Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 05/07/2022, pub: 08/07/2022). 



    Acontece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que incide o prazo prescricional decenal, de dez (10) anos, previsto no art. 205, do Código Civil, nos casos em que a pretensão se funda na devolução/repetição de valores pagos a maior em que há responsabilidade contratual, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial. 



    Em outras palavras: cuidando-se a Liquidação de Sentença de pretensão que se funda na devolução/repetição de valores pagos a maior em que há responsabilidade contratual (contrato de prestação de serviços funerários), em que não há previsão legal específica e própria de prazo prescricional, incide o prazo prescricional decenal, de dez (10) anos, previsto no art. 205, do Código Civil. 



    (...)



    Assim sendo, no caso em exame, considerando a existência de um contrato de prestação de serviços funerários entre as partes, o qual foi revisionado judicialmente, com determinação de repetição de débito, com decisão transitada em julgado, não há que se falar em ausência de causa, requisito necessário à configuração do enriquecimento sem causa, de modo que inaplicável à espécie o prazo prescricional de três (3) anos previsto no art. 206, § 3º, inc. IV, do Código Civil. 



    Prosseguindo, embora se trate de relação jurídica submetida ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, assim reconhecida inclusive na Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001, não há que se falar na aplicação do prazo prescricional de cinco (5) anos previsto no art. 27, da Lei n° 8.078, de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor, conforme adiante se demonstrará.



    (...)



    Da leitura atenta do disposto no referido art. 27, da Lei n° 8.078, de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor -, verifica-se que seu âmbito de aplicação é restrito e exclusivo aos casos em que se configura fato do produto ou do serviço



    (...)



    O fato do produto ou do serviço é o previsto no art. 12, da Lei n° 8.078, de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor -, caracterizando-se nos casos em que um produto não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. 



    Na espécie, a pretensão existente na Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001 não é questão que se caracterize como sendo fato do produto ou do serviço, porquanto houve apenas a revisão do contrato, com a determinação de repetição do indébito, inexistindo qualquer discussão sobre a segurança que se espera sobre os serviços objetos dos contratos. 



    Assim, considerando que o caso em análise não trata de fato do produto ou do serviço, não se aplica o prazo prescricional previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. 



    Tampouco há que se falar em prazo quinquenal com fundamento na aplicação do art. 21, da Lei nº 4.717/65 – Lei da Ação Popular -, que tem o seguinte teor: 



    "Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos." 



    Apesar do esforço da recorrente em tentar fazer crer que o art. 21, da Lei nº 4.717/65 – Lei da Ação Popular – aplica-se ao caso, para o que inclusive transcreveu precedentes do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que em realidade, a mesma incorreu em manifesto equívoco. 



    Com efeito, ao contrário do que sustenta, em realidade, o entendimento do STJ é no sentido de aplicar o prazo quinquenal mencionado para o ajuizamento da Ação Civil Pública e para o início do Cumprimento de Sentença, situações distintas da presente, porquanto, aqui se trata de Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública. 



    Portanto, não se aplica ao caso o prazo quinquenal previsto no art. 21, da Lei nº 4.717/65 – Lei da Ação Popular.



    Em suma, conforme já demonstrado, tratando-se de pretensão que se funda na devolução/repetição de valores pagos a maior em que há responsabilidade contratual, em que não há previsão legal específica e própria de prazo prescricional, aplicável, pois, à espécie, o prazo prescricional decenal (10 anos) prevista no art. 205, do Código Civil. 



    3 – Termo inicial do prazo prescricional 



    Definido que o prazo prescricional aplicável ao caso é de dez (10) anos, resta estabelecer o seu termo inicial. 



    De um lado, o consumidor entende que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da data da propositura da Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001, isto é, 18/05/2007, de maneira que os valores poderão ser revisados até a data de 18/05/1997.



    De outro lado, a Pax Nacional - Serviços Póstumos Ltda defende que o termo inicial da prescrição deve ser a data do trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001; ou seja, 16/05/2019. 



    Neste aspecto, entendo que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da data da propositura da demanda - Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001 - , isto é, 18/05/2007, uma vez que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil.



    (...)



    No ponto, esclareço que ainda que a ação tenha sido proposta na vigência do CPC/73, quando da prolação do Acórdão que substituiu a sentença de procedência, já estava em vigor o CPC/15, de maneira que este é aplicável ao caso. 



    Não fosse o bastante, a redação do art. 219, § 1º, do CPC/73, era no mesmo sentido da atual redação do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil/2015. 



    Ressalto que não prospera a argumentação trazida pela Pax Nacional - Serviços Póstumos Ltda no sentido de que deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001 o termo inicial do prescricional para se definir o valor devido. 



    A bem da verdade, é de se esclarecer que esse entendimento de prazo prescricional de cinco (5) anos A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO é para a prescrição da PRETENSÃO EXECUTIVA das sentenças proferidas em ação coletiva, hipótese diversa da tratada na presente demanda, que está na fase prévia de Liquidação de Sentença.



    (...)



    Deste modo, o termo inicial do prazo prescricional é A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA da Ação Civil Pública, e não a partir do seu trânsito em julgado.



    Portanto, o prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos , sendo que o termo inicial deve ser aplicado a partir da data da propositura da Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001. 



    Diante do exposto, conheço o recurso interposto por Pax Nacional Serviços Póstumos e NEGO-LHE PROVIMENTO.” (e-doc. 22, p. 3-13; grifos nossos).



    6. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Códio Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo Civil e Lei de Ação Popular), de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    7. Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.491.960/MS, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 05/06/2024, p. 06/06/2024; e ARE nº 1.492.106/MS, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 10/05/2024, p. 29/04/2024.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator